Tribunal: STF
Processo: AI 622665
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO
   MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. EXTEMPORANEIDADE. INTERPOSIÇÃO PREMATURA.
   AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO.
I - Como tem se orientado esta Corte, a
   intempestividade dos recursos tanto pode derivar de impugnações
   prematuras (que se antecipam à publicação dos acórdãos) quanto
   decorrer de oposições tardias (que se registram após o decurso
   dos prazos recursais).
II - Inexistência de novos argumentos
   capazes de afastar as razões expendidas na decisão atacada.
III
   - Agravo regimental improvido.